Tribunal: TJPA
Processo: 0008779-27.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008779-27.2018.8.14.0040

APELANTE: PAULO ROBERTO ABREU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA CALCADA NO PODER AQUISITIVO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE DA DOSAGEM. NÃO CABIMENTO - MODULAÇÃO DA FRAÇÃO CONCERNENTE AO ALVEDRIO DO JULGADOR - DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE E INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Paulo Roberto Abreu, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II e V, c/c § 2ª-A, I, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, à sanção de 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e pagamento de 1.665 (um mil, seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa (cf. ID 8530355).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) afastamento da valoração negativa do vetor das consequências do crime; (b) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) nas primeira e segunda fases; (c) realização da detração penal; (d) redução da pena de multa; (e) concessão da justiça gratuita
(cf. ID 8530375)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 8530383).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja atenuada a pena na segunda fase da dosagem com a fração de 1/6 (um sexto) (cf. ID 9752250).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Consta no recurso pleito de concessão de gratuidade da justiça.

Pois bem.

Como é cediço, o benefício da justiça gratuita é uma das personificações do princípio do acesso à justiça, devendo ser destinado àqueles comprovadamente necessitados.

Compulsando os autos, constato que o apelante não trouxe provas da sua hipossuficiência, calcando-se em simples declaração de pobreza para tentar obter a benesse. Vejo ainda que o réu é representado por advogados particulares. Em tal cenário, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Cumpre registrar, ademais, que o benefício sob testilha não é hipótese de isenção do pagamento das custas, mas de suspensão da exigibilidade dessas, que somente poderão ser executadas caso, dentro dos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, seja demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme se extrai do artigo 98, §§2º e 3º do Código de Processo Civil, aplicável à seara penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que sempre deve haver condenação ao pagamento de custas na fase de conhecimento, reservando à execução a verificação da miserabilidade do condenado para efeitos de suspensão da exigibilidade dessas, sendo essa a fase mais adequada para tanto, pois, na prática, é possível que ocorra alteração na sua situação financeira entre a data da condenação e da execução da sentença condenatória.

Nesse sentido, colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...). JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) (STJ - AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Pleito indeferido.

3 -
DA PENA DE MULTA

A defesa requer a redução da pena de multa aplicada, eis que o apelante não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido.

Sem razão,
data venia
.

Como é sabido, o processo de fixação da pena de multa é realizado em duas etapas (STJ, AgRg no REsp: 1971042/RS). A primeira consiste na quantificação do número de dias-multa, o qual é aferido em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta, caso não haja disposição legal especial para o caso, as balizas gerais do
caput
, do artigo 49, do Código Penal, de 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta).

A segunda, por sua vez, se refere ao arbitramento do valor do dia-multa, essa sim devendo considerar a capacidade econômica do apenado, consoante artigo 49, § 1º, c/c artigo 60, ambos do Código Penal.

Nessa esteira, ao analisar a sentença, constato que o valor dos dias-multa já foi fixado no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, não havendo o que reduzir pelo motivo invocado pela defesa (cf. ID 8530355).

Por fim, registro que qualquer discussão sobre a forma como a pena de multa será executada deve ser dirigida ao Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

Pedido indeferido.

4 - DOS DEMAIS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU

A apelação tem como cerne os seguintes aspectos atinentes à dosimetria da pena do apelante:
(a) afastamento da valoração negativa do vetor das consequências do crime; e (b) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) nas primeira e segunda fases.

Para melhor analisar, colaciono a dosagem completa realizada pelo MM. Magistrado
(cf. ID 8530355)
:

1- RÉU PAULO ROBERTO ABREU CHAVES
(em relação às vítimas THIAGO CARNEIRO RODRIGUES, ANTÔNIO CARLOS CONCEIÇÃO CARNEIRO DA SILVA, DARIO NASCIMENTO SENA, IVALDO GUIMARÃES CARNEIRO e ROSA CARNEIRO RODRIGUES).

a) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase):

I - CULPABILIDADE: (...) Entendo que a reprovabilidade é exacerbada, pelo fato do acusado agredir as vítimas Dário e Thiago.

II - ANTECEDENTES: O agente responde a outros processos, mas sem julgamento definitivo transitado em julgado.

III - CONDUTA SOCIAL: (...) No caso em tela, como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por neutra.

IV - PERSONALIDADE:
(...)
Os atos do réu no desenrolar do crime demonstram personalidade agressiva.

V - MOTIVOS: (...) No presente caso, entendo que os motivos são os inerentes ao tipo:
subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e violência contra a pessoa
.

VI - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: (...) Quanto ao caso versado nesse processo, como foram reconhecidas três causas de aumento de pena, indicando maior reprovabilidade da conduta do réu, por isso utilizo o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas, nesta fase, para exasperar a pena base.

VII - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: entendo que tal circunstância merece ser valorada, em razão dos danos psicológicos apresentados pela vítima ROSA CARNEIRO RODRIGUES em seu depoimento e também ao filho da vítima Thiago, de apenas cinco anos de idade, que ficou traumatizado, conforme narrado por seu genitor.

VIII - COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base. (...)

Nessa medida, FIXO A PENA-BASE para
PAULO ROBERTO ABREU CHAVES
em relação ao crime do art. 157, §2º, II e V, c/c § 2ª-A, I, c/c art. 70 do CP em 08 (oito) anos de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase):

Em sede de 2ª fase da dosimetria legal da pena, não verifico a incidência de nenhuma circunstância agravante em desfavor do agente. No entanto, o sentenciado confessou ser um dos autores do crime (art. 65, III, d, CP) razão pela qual atenuo a pena em 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ficando a pena até aqui em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

c) Causas de aumento e diminuição de pena (3ª fase):

Na 3ª fase da dosimetria da pena a ser aplicada ao réu, verifico estarem ausentes causas de diminuição tanto na parte geral como na parte especial do Código Penal.

Contudo, conforme fartamente já demonstrado pelos elementos de prova colhidos durante a instrução, verifico que existem causas de aumento na parte especial, previstas no parágrafo 2º, incisos

II e IV, e §2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, qual seja, o emprego de arma de fogo, a restrição da liberdade das vítimas e o concurso de agentes, sendo que os dois últimos já foram utilizados na primeira fase, razão pela qual nesta fase considero apenas o uso da arma de fogo, pelo que aumento a pena atribuída ao réu em 2/3 (dois terços).

Nesse sentido, após a análise das três fases do sistema dosimétrico, FIXO A PENA para em relação ao crime do art. 157, §2º, II e V, c/c § 2ª-A, I, c/c art. 70 do CP em 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte dias) dias e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Superadas as três fases da dosimetria, faz-se necessária ainda a valoração da incidência do art. 70 (concurso formal) em relação aos crimes do art. 157, §2º, II e V, c/c § 2ª-A, I, c/c art. 70 do CP, haja vista que, do conjunto probatório colhido nos autos, extrai-se que o sentenciado teria cometido, mediante uma única ação, 05 (cinco) delitos de roubo contra cinco vítimas diferentes.

Nesse sentido, AUMENTO a pena cominada ao delito do art. 157, §2º, II e V, c/c § 2ª-A, I, c/c art. 70 do CP em 1/3(um terço), em função do número de crimes praticados.

Diante disso, FIXO A PENA-DEFINITIVA para
PAULO ROBERTO ABREU CHAVES
, em relação ao crime do art. 157, §2º, II e V, c/c § 2ª-A, I, c/c art. 70 do CP, em 16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 1.665 (um mil, seiscentos e sessenta e cinco) DIAS-MULTA, estes com base no artigo 72, do CP, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

À vista do excerto, vejo que quatro foram os vetores negativados na primeira fase da dosimetria, quais sejam: culpabilidade, personalidade do agente, circunstâncias e consequências do crime.

Iniciando pelo vetor das consequências do crime, noto que o embasamento é idôneo, pois o abalo psicológico da vítima, quando concretamente demonstrado, tal como se deu no presente feito, pode e deve ser utilizado para exasperar a pena-base. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do c. STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. (...) II - A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base. III - A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequências do crime. Confira-se: "As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima, consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida" (AgInt no AREsp n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022).

Indeferido.

Em razão amplo efeito devolutivo da apelação, passo a analisar os demais vetores negativados da primeira fase.

Pois bem.

Quanto ao vetor da culpabilidade, vejo que foi idoneamente valorado como negativo, eis que o emprego de violência real, sem dúvidas, é elemento concreto que torna mais reprovável a conduta do réu, estando de acordo com a Súmula 19, desta e. Corte de Justiça.

Da mesma forma, foi acertadamente desfavorecido o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu as majorantes sobejantes da restrição da liberdade e do concurso de agentes. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, § 2º,INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. (...) 2. Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 3. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. (...). (STJ - AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)

De outra banda, vejo que a personalidade do agente não foi concretamente embasada, tendo sido empregado fundamento vago e genérico, estando, portanto, em dissonância com a Súmula 17 deste e. Tribunal de Justiça. Por Isso, torno neutro esse vetor.

Prosseguindo, já sobre a fração empregada para exasperar
a pena basilar, melhor sorte não tem o apelante, pois
é cediço que o julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena-base, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado, salvo se desproporcional ou irrazoável.

Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do magistrado, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto, o aumento da pena-base, por circunstância judicial considerada desabonadora.

In casu
, entendo que não houve teratologia na exasperação empregada (um sexto sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato), estando dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida.

Portanto, o cálculo se encontra em consonância com o entendimento consolidado por este e. Tribunal, na sua Súmula 23, a qual consigna justificado o afastamento da pena-base do mínimo legal quando presente qualquer circunstância judicial negativa.

Pleito indeferido.

Por outro lado, tem razão a defesa no que tange ao pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosagem.

Ora, ao analisar a segunda fase da dosagem da pena, observo que, de fato, o MM. Magistrado se afastou indevidamente da fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena provisória, sem apresentar fundamentação para tanto, devendo por isso ser reformada. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. REVISÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I - (...). IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 370184 RS 2016/0235205-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017).

Pleito deferido.

Finalmente, merece reparo ainda a forma como foi realizada a dosimetria da pena do apelante, tendo o MM. Juiz incorrido em evidente
error in procedendo
.

Explico.

Ocorre que o réu foi condenado por cinco roubos, em concurso formal, pois cinco foram os patrimônios atingidos, e, a despeito de haver circunstâncias diversas a serem valoradas em relação a alguns desses delitos, foi realizada apenas uma dosagem conjunta da pena, o que não pode permanecer.

Ora, no vetor da culpabilidade,
v.g.
, foi considerado que a conduta do réu foi mais reprovável na primeira fase da dosimetria porque houve o emprego de violência real contra as vítimas Dário e Thiago, sendo certo que, por esse mesmo fundamento, não poderia ser piorada a basilar do réu em relação ao crime cometido contra Ivaldo. Outro exemplo ainda mais claro atine à valoração negativa das consequências do crime em razão do abalo psicológico sofrido pela vítima Rosa Rodrigues, que, sem dúvidas, não serviria para exasperar a pena-base do roubo que tem Antônio Carlos como vítima.

Também vale destacar que, conforme artigo 72, do Código Penal, o cálculo da pena de multa nos casos de concurso formal demanda a soma dos valores obtidos em cada um dos crimes, e não a simples multiplicação pelo total de delitos, tal como feito na terceira fase da dosagem realizada na r. sentença.

Por tudo isso, entendo que foi afrontado o princípio da individualização da pena insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição da República. Contudo, o caso não é de declaração de nulidade da dosimetria da pena realizada, mas de simples readequação dessa, tendo em vista que é possível extrair exatamente o que foi levado em consideração para a piora da pena do apelante em relação a cada delito.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Tendo em vista as reformas promovidas acima, passo à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

4.1 - DA DOSAGEM EM RELAÇÃO AO CRIME COMETIDO CONTRA THIAGO CARNEIRO RODRIGUES

Na primeira fase, são negativos os vetores da culpabilidade (em razão da violência real exercida contra a vítima) e das circunstâncias do crime que recebeu as majorantes sobejantes do concurso de pessoas e da restrição da liberdade. Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, atenua a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante de uso de arma de fogo. Por esse motivo, aumento a pena provisória de referência em 2/3 (dois terços), tornando-a concreta em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento e 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa.

4.2 - DA DOSAGEM EM RELAÇÃO AO CRIME COMETIDO CONTRA DARIO NASCIMENTO SENA

Na primeira fase, são negativos os vetores da culpabilidade (em razão da violência real exercida contra a vítima) e das circunstâncias do crime que recebeu as majorantes sobejantes do concurso de pessoas e da restrição da liberdade. Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, atenua a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante de uso de arma de fogo. Por esse motivo, aumento a pena provisória de referência em 2/3 (dois terços), tornando-a concreta em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento e 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa.

4.3 - DA DOSAGEM EM RELAÇÃO AO CRIME COMETIDO CONTRA IVALDO GUIMARÃES CARNEIRO

Na primeira fase, é negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu as majorantes sobejantes do concurso de pessoas e da restrição da liberdade. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, atenua a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante de uso de arma de fogo. Por esse motivo, aumento a pena provisória de referência em 2/3 (dois terços), tornando-a concreta em 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento e 181 (cento e oitenta e um) dias-multa.

4.4 - DA DOSAGEM EM RELAÇÃO AO CRIME COMETIDO CONTRA ANTÔNIO CARLOS CONCEIÇÃO CARNEIRO DA SILVA

Na primeira fase, é negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu as majorantes sobejantes do concurso de pessoas e da restrição da liberdade. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, atenua a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante de uso de arma de fogo. Por esse motivo, aumento a pena provisória de referência em 2/3 (dois terços), tornando-a concreta em 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento e 181 (cento e oitenta e um) dias-multa.

6.5 - DA DOSAGEM EM RELAÇÃO AO CRIME COMETIDO CONTRA ROSA CARNEIRO RODRIGUES

Na primeira fase, são negativos os vetores das circunstâncias do crime (que recebeu as majorantes sobejantes do concurso de pessoas e da restrição da liberdade) e das consequências do delito, em razão do abalo psicológico concretamente experimentado pela vítima em epígrafe. Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, atenua a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante de uso de arma de fogo. Por esse motivo, aumento a pena provisória de referência em 2/3 (dois terços), tornando-a concreta em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento e 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa.

4.6
- DA REPRIMENDA FINAL E DA DETRAÇÃO PENAL

Verifico que os cinco crimes foram praticados em concurso formal próprio. Assim, conforme artigo 70, do CP, aumento
em
1/3 (um terço) a maior pena a que foi condenado o apelante, qual seja,
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, tornando definitiva a reprimenda de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado (cf. artigo 33, §2º, “a”, do CP).

Com relação à multa, por se tratar de concurso de crimes, sua aplicação deve ser distinta e integral, sendo somadas as multas calculadas em todos os crimes, conforma artigo 72, do CP, resultando em 1.148 (mil cento e quarenta e oito) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal

Por fim, quanto ao pedido de detração do período de prisão cautelar, também o indefiro, posto não competir ao Tribunal a sua realização, visto que, passada a competência do juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao Juízo da Execução Penal procedê-la (artigo 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante. Precedentes desta e. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DO 1º APELANTE (ROBERTO MAURO VALE LAGOIA). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO GRAU MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TODOS OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS AO RÉU. PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do 1º apelante (Roberto Mauro Vale Lagoia), à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00294699520178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/11/2018).

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância ad quem de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante. 2. (...). (TJ-PA - APR: 00003613220188140095, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 31/07/2024